Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016508-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA FRANTZ - CPF: 887.605.881-87 (ADVOGADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (APELADO), TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 16.104.763/0001-12 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (APELANTE), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (APELANTE), RUBIA APARECIDA FRANTZ - CPF: 887.605.881-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 16.104.763/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDAS A 1a. E A 4a, VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA RÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃIO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3a. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - OCORRÊNCIA DE FURTO NA SEDE DA EMPRESA - IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À EMPRESA CONTRATADA PELA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA CONTRATANTE - RESPONSABILIDADE DE MEIO - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS – EQUIDADE – MAJORAÇÃO – REFORMA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DA AUTORA - PROVIDO PARCIALMENTE DA RÉ.

I – No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - A obrigação das empresas de segurança é de meio, de sorte que delas se exige a aplicação de todos os recursos disponíveis para proteção do patrimônio e da integridade física de seus contratados. Pelo que se extrai da relação contratual travada entre as partes, a parte recorrente/autora tinha obrigação de realizar manutenção corretiva dos equipamentos. Nessa toada, qualquer interpretação limitativa, feriria a disposição ampla, disposta pelas partes. Assim, a recorrente/autora não pode alegar que sua responsabilidade era inexistente, quando o contrato prevê o contrário, eis que não autorizou a retificação dos equipamentos avariados.

III - Conforme iterativa jurisprudência, o julgador não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação . Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, há que se fazer uma apreciação subjetiva, não adstrita aos valores do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (art. 20, § 3o, do CPC73), estabelecendo juízo de razoabilidade entre o valor da causa/condenação e os critérios legais (art. 85, § 2o, alíneas I a IV). Para tanto, impõe-se verificar o labor exercido pelos Nobres Causídicos e os paradigmas da jurisprudência sobre o tema.

IV - Sabendo que o valor da causa foi fixado em R$ 138.387,12 (cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos), modificar o critério dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% sob o valor da causa redundaria em valor demasiadamente elevado a que se destina a referida verba. Logo, analisando o zelo profissional, a complexidade (baixa) e a importância da demanda e o trabalho realizado e pautando-se pelo critério da equidade, entendo que se mostra adequada a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1016508-05.2017.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” que tramita perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 102940690 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixou, ainda, a verba honorária em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA sob ID. 102940692 que a r. sentença merece reforma tão somente no que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais. Pelo disposto na r. sentença, neste específico trecho, o d. Magistrado fixou os honorários por “apreciação equitativa”, arbitrando assim a irrisória verba sucumbencial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que correspondente à menos de 2,53% do valor da causa, fato este que não merece ser mantido por este Egrégio Tribunal.

Alega que não há que se falar em aplicação por apreciação equitativa, visto que não se trata de causa de valor inestimável, tampouco de valor muito baixo. A presente demanda possuía o valor inicial de R$ 180.427,68, que posteriormente fora “reduzido” pelos Autores para a importância de R$ 138.387,12 (cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos);

Sustenta que não houve proveito econômico aos mesmos, pois integralmente sucumbentes. Assim, no caso em tela, deve-se então aplicar aludido percentual (mínimo de 10% e máximo de 20%, conforme art. 85 §2o) sobre o valor atualizado da causa. Requer seja o presente Recurso de Apelação recebido, bem como seja conhecido e provido por este e. Tribunal para, ao final, seja a sentença reformada no que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais, estabelecendo uma escorreita fixação, atendendo o disposto no §2o, art. 85 do CPC, majorando-os para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer o provimento do presente recurso para que os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo singular sejam majorados, também em atendimento ao §2o do artigo 85 do CPC, para o patamar de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, considerando também sua majoração em face do disposto no art. 85, §11 do CPC,

Em suma, aduz o recorrente MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA E OUTROS sob ID. 102940696 quer apesar de o Apelado alegar que no fatídico dia do furto (26.10.2016), o não acionamento do alarme, não ocorreu por sua falha na prestação de serviços, mas, por estarem os sensores danificados, este não fez qualquer prova nesse sentido, vez que não comprovou a danificação de todos os sensores e tampouco, demonstrou a efetiva prestação de serviços, ônus que lhe competia, devendo portanto responder pela negligência na atuação da segurança do estabelecimento/contratante;

Destaca que haviam 14 (catorze) sensores instalados pelo Apelado nas dependências do estabelecimento do Apelante e nenhum sequer, constatou a presença dos meliantes e tampouco da entrada dos policiais e o vizinho do estabelecimento; sendo de fato, acionado o referido alarme, apenas quando da entrada do Apelante após ser avisado por seu vizinho, e ainda assim, o Apelado permaneceu inerte, sem tomar nenhuma das obrigações contratadas;

Alega que o sensor danificado/queimado, encontrava-se no barracão do lado esquerdo, enquanto o furto ocorreu no barracão e na sala localizada do lado direito, como mostra o croqui apresentado pelo próprio Apelado. Ou seja, ainda que o sensor queimado, não tivesse sido substituído, o apelado estaria desobrigado de suas responsabilidades apenas nessa área (barracão lado esquerdo) – conforme previsto em contrato;

Requer a essa Colenda Câmara, seja recebido o presente recurso, para o fim de acolher as postulações aqui formuladas, reformando-se a v. decisão pelas razões aqui expostas, julgando-se totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões sob ID. 104573479 e 102940701 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo à pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL ajuizada por MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA, doravante denominada recorrente/autora, em face de TÁTICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, doravante denominada recorrente/ré, noticiando que na data de 26.10.2016 houve um furto no interior do estabelecimento e o sistema de monitoramento eletrônico contratado com a ré apresentou falhas, não tendo disparado o alarme conforme contratado, amargando prejuízos que somam a quantia de R$ 138.387,12 referente à uma motocicleta, pneus e um macacão, pretendendo o ressarcimento dos danos sofridos, tendo em vista a falha na prestação do serviço contratado.

O juiz
a quo
julgou a ação improcedente e condenou a parte recorrente/autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A tese recursal da recorrente/ré TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA funda-se na necessidade de modificação do critério da condenação em honorários advocatícios.

A tese recursal da parte recorrente/autora e MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA E OUTROS funda-se na falha na prestação de serviço dispensada pela parte adversa, bem como equivoco da sentença que considerou que os equipamentos danificados não estavam localizados no local do furto.

Narrou a parte recorrente/autora que sofreu prejuízos causados em razão do furto ocorrido nas dependências do estabelecimento, supostamente causado por culpa da recorrente/ré, que não prestou um bom serviço de monitoramento remoto de segurança, tendo em vista que o alarme e os sensores não funcionaram à contento. A ré defende que prestou todo o serviço diligentemente, e que os sensores somente não funcionaram por inércia da própria parte autora, que foi informada que ratos haviam roído o sistema, contudo, se negou a realizar os reparos necessários.

Cinge-se a controvérsia no presente feito na ocorrência ou não de falha no serviço prestado pela recorrente/ré, consistente no monitoramento eletrônico de segurança, bem como da pertinência, ou não, da modificação do critério de condenação dos honorários advocatícios.

A obrigação das empresas de segurança é de meio, de sorte que delas se exige a aplicação de todos os recursos disponíveis para proteção do patrimônio e da integridade física de seus contratados.

Nesse espeque, repisa-se as razões dirimidas em juízo de cognição primária, que assentou que sob ID. 9975563 resta comprovado o envio pela recorrente/ré de um e-mail à parte adversa, informando a necessidade de manutenção nos sensores instalados, sendo inclusive enviado um orçamento anexo, mas sem prova nos autos de que houve qualquer resposta da parte recorrente/autora.

Compulsando o contrato firmado entre as partes, em sua Cláusula Oitava percebe-se que constitui obrigação da parte recorrente/autora zelar pelos equipamentos, senão:

“d) Zelar pelos equipamentos evitando danos físicos aos mesmos; (...)

f) Permitir que a CONTRATADA realize a inspeção dos equipamentos instalados;

g) Permitir o acesso do pessoal autorizado da CONTRATADA para averiguar o funcionamento do alarme;

h) Manter os equipamentos no local exato da instalação, autorizando as mudanças somente ao pessoal técnico da CONTRATADA, não permitindo que sejam colocados objetos ou barreiras diante dos sensores que possam impedir seu pleno funcionamento;”

Realizada audiência de instrução foram colhidos depoimentos e oitiva testemunhal em que restou apurado:

“(...) a testemunha Arilson confirma que os sensores foram roídos por ratos, e que houve somente a realização de orçamento do serviço, e não a realização, que dependia de autorização da parte autora.

(...)

O sr. Osbenil confirma que os sensores não foram trocados, ficando comprovada a tese do requerido.”

Lado outro, a parte recorrente/autora em sede recursal irresigna-se, sustentando que os equipamentos queimados não se localizavam no local do furto, motivo pelo reputa ser descabida a sentença de improcedência.

No caso concreto, contudo, há provas da alegada negligência. Apesar da argumentação de que o equipamento avariado no local do furto não se deu no mesmo lugar da conduta danosa, fato é que houve descumprimento do instrumento suficiente a ensejar a ruptura contratual.

Outrossim, diante da obrigação de meio não se exige o resultado, de sorte que não se pode responsabilizar a empresa de segurança pela ocorrência de atividade criminosa, quando empregou todos os meios disponíveis para evitar o resultado lesivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Monitoramento e vigilância. Responsabilidade decorrente de furto ou roubo. Tratando-se de obrigação de meio e não de resultado, a empresa fornecedora de serviços de monitoramento e vigilância somente responde pelos danos decorrentes de eventual crime patrimonial ocorrido do imóvel da parte contratante nos casos em que configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço. Caso dos autos em que comprovado o não comparecimento dos prepostos da ré a residência da demandante após o acionamento da central de monitoramento. Violação aos termos do contrato celebrado entre as partes. Desatendimento à cláusula expressa que previa o deslocamento, no prazo máximo de dez minutos, de uma viatura até o local segurado tão logo recebido o sinal de alarme. Comprovada ocorrência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil de reparação pelos danos materiais suportados caracterizada. Dano Moral. Prejuízos de ordem subjetiva não verificados no caso concreto. Ofensa à honra subjetiva que não se presume ante à simples ocorrência de crime ou ato ilícito. Decisão parcialmente reformada. Ônus Sucumbenciais. Redistribuição. Inteligência do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível No 70068912526, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 23/11/2016)

Pelo que se extrai da relação contratual travada entre as partes, a parte recorrente/autora tinha obrigação de realizar manutenção corretiva dos equipamentos. Nessa toada, qualquer interpretação limitativa, feriria a disposição ampla, disposta pelas partes. Assim, a recorrente/autora não pode alegar que sua responsabilidade era inexistente, quando o contrato prevê o contrário, eis que não autorizou a retificação dos equipamentos avariados.

Observa-se pelo contrato entabulado, que era claro, sem qualquer cláusula limitativa, da necessidade da autora em realizar manutenção corretiva, o que não foi autorizado.

Desprovejo o recurso aviado pela parte MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA E OUTROS

Ato continuo, analisa-se o recurso da parte recorrente/réu que busca a modificação do critério de condenação dos honorários advocatícios.

Houve condenação da parte recorrente/autora em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em observância a regra do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Conforme iterativa jurisprudência, o julgador não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação . Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, há que se fazer uma apreciação subjetiva, não adstrita aos valores do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (art. 20, § 3o, do CPC73), estabelecendo juízo de razoabilidade entre o valor da causa/condenação e os critérios legais (art. 85, § 2o, alíneas I a IV). Para tanto, impõe-se verificar o labor exercido pelos Nobres Causídicos e os paradigmas da jurisprudência sobre o tema.

Cita-se o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 754.049-PI, de relatoria do Ministro Vasco Della Giustina, em que foi determinada a aplicação de percentual menor ao mínimo legal (10%), considerado o local de prestação do serviço, o grau de zelo do patrono e, principalmente, a natureza e importância da causa. Transcrevo, ainda, excertos jurisprudenciais do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O juiz, ao arbitrar a verba honorária, não está adstrito aos limites indicados no § 3o do art. 20 do CPC, porquanto a alusão feita pelo § 4o do art. 20 do CPC é concernente às alíneas do § 3o, tão-somente, e não ao seu caput.” (AgRg no Ag 1041441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008)

Sabendo que o valor da causa foi fixado em R$ 138.387,12 (cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos), modificar o critério dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% sob o valor da causa redundaria em valor demasiadamente elevado a que se destina a referida verba.

Fixar a remuneração em 10% sobre o valor da causa mostra-se excessivo e desproporcional à complexidade da demanda. Por outro lado, o valor fixado pelo D. Magistrado se mostra aquém, visto que corresponde apenas à 2,53% do valor da causa.

Logo, analisando o zelo profissional, a complexidade (baixa) e a importância da demanda e o trabalho realizado e pautando-se pelo critério da equidade, entendo que se mostra adequada a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Destarte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde o ajuizamento e juros de mora de 1% desde a citação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia, divirjo do voto de Vossa Excelência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% desde a citação, como Vossa Excelência havia feito no voto que me foi encaminhado.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retrocedo em meu voto para manter os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desembargadora Clarice, retrocede também?

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Tenho dificuldade em manter os honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tratando-se desta situação.

Acompanho o voto de Vossa Excelência para majorar os honorários para 10% do valor da causa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

De qualquer maneira, está em julgamento no Superior Tribunal de Justiça recurso repetitivo para definir se aplica o percentual ou os valores por arbitramento.

Não houve a suspensão dos julgamentos em andamento.-

V O T O ( RATIFICADO - MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Mantenho meu voto de 10% sobre o valor da causa.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR E A 1a VOGAL DESPROVERAM O RECURSO. A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DIVERGIU EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Reavaliando melhor a causa, o contrato firmado entre as partes é de prestação de serviço de monitoramento eletrônico de alarmes, que foi instalado na empresa autora.

O fato que me chama atenção, e é incontroverso, é que quando o proprietário adentrou ao imóvel pela manhã, após o furto, o alarme disparou, ou seja, estava funcionando. Assim, não há como imputar à empresa autora a responsabilidade pelo não alerta da entrada dos meliantes, uma vez que o alarme estava funcionando e essa responsabilidade decorreu, segundo consta do voto de Vossa Excelência, da fiação que estava roída por ratos.

Com todo respeito ao voto de Vossa Excelência, vejo uma incongruência, porque de fato ocorreu negligência da empresa de alarmes, a qual deveria monitorar e comparecer imediatamente ao local durante o disparo do alarme e a entrada dos meliantes, e esta não o fez.

Neste caso, a responsabilidade recai sobre a fornecedora do produto e prestadora do serviço, pois além de fornecer o produto, também presta serviço mensal, que sabemos tratar-se de um serviço caro.

Nos presentes autos, a empresa prestadora do serviço foi negligente e não comprovou ou apresentou um fato que pudesse descaracterizar ou isentar sua responsabilidade por essa negligência, seja por seus propostos, empregados, funcionários, que eventualmente, na hora que o alarme disparou, não quiseram dirigir-se à empresa para averiguar o que ocorreu.

É comum essa situação com empresas que prestam esse tipo de serviço, quem reside ao lado de residências ou empresas que mantêm esse tipo de monitoramento sabe que os alarmes disparam de madrugada sem que nenhum funcionário da empresa prestadora do monitoramento compareça para saber o que está acontecendo.

Nos presentes autos, o fato incontroverso é que este alarme disparou na manhã, após a entrada do seu proprietário e, se isso ocorreu, é porque o alarme estava ativo. O fato de apenas um dispositivo estar inoperante em outro barracão não isenta a responsabilidade da empresa prestadora do monitoramento.

Portanto, peço vênia à Vossa Excelência e à desembargadora Clarice Claudino da Silva, revejo inteiramente meu voto e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022